Tribunal: CARF
Processo: 13840.000225/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000225/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.729 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE IMOVEIS,INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO
DE IMOVEIS E CONDOMINIOS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Conhece-se de parte do Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade intempestiva, apenas no que se refere à sua
arguição de sua tempestividade ou de nulidade da intimação.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
SIMPLES
NACIONAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, deve o processo ser devolvido à primeira instância de julgamento,
para que esta proceda à análise do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a
tempestividade da Impugnação apresentada, devendo o processo retornar à DRJ, para que julgue
o mérito da lide.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000225/2009-62
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-29.394, da
5a Turma da DRJ/FOR, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional de
2009 indeferido em 30/01/2009 por constar no cadastro de suas filiais atividade
econômica vedada (fls. 06).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 03/05), em 01/04/2009,
alegando, em síntese, que:
1) Foi constituída no ano de 2002 como sociedade civil, por prazo indeterminado e com
ramo de atividade de “Prestação de Serviços, Assistência, Intermediação na Compra,
Venda, Hipoteca, Permuta, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios,
Incorporações e Loteamentos.
2) A atividade mencionada no Contrato Social, foi registrada de forma abrangente, e
com relação ao desenvolvimento de intermediação na Compra, Venda, Hipoteca,
Permuta, Incorporações e Loteamentos e Corretagem no Aluguel de Imóveis, não foi
realizado até a presente data nenhuma prestação de serviços nesse segmento.
3) Pratica tão-somente a atividade de Prestação de Serviços de Administração e Locação
de Imóveis de Terceiros, atividade esta, devidamente permitida no enquadramento do
Simples Nacional.
Ao final, requer sua inclusão no regime do Simples Nacional.
É o relatório.
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo não instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
No presente caso, considera-se feita a intimação em 30/01/2009, data do registro do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 06). A manifestação de
inconformidade foi apresentada em 01/04/2009, 59 dias após a intimação.
Apenas a título de observação, ainda que se considerasse a regra anterior, disposta pela
Lei no 11.196/2005, que considerava feita a intimação, se por meio eletrônico, 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo, a presente manifestação de inconformidade permaneceria
intempestiva.
Dessa forma, observando-se a contagem do prazo de trinta dias previsto no art. 15 do
Processo Administrativo Fiscal PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972),
conclui-se que a referida manifestação foi apresentada fora do prazo legal, sendo,
portanto, intempestiva.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Assim, em face da intempestividade da manifestação, não se instaura o contraditório,
sendo forçoso não conhecer da manifestação de inconformidade.
Ante o exposto, voto no sentido de declarar intempestiva a manifestação de
inconformidade, confirmando o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no do recibo 00.02.97.58.90.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 57), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/06/2014 (e-Fls. 60 a 66).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “tratando-se de firma prestadora de serviços atuante na área de
Administração e Locação de Imóveis de Terceiros e Condomínio, a Cia.
de Imóveis, enquadrando-se no artigo 17, parágrafo 1o, optou, dentro do
prazo, pelo Sistema Integrado de Tributação do Simples Nacional, em 30
de Janeiro de 2009 (doc. Anexo), o qual, naquela mesma data, foi
indeferido por constar na atividade a “Corretagem no Aluguel de
Imóveis”.”
ii.
Que “no documento anexo, citado no item 2.1 deste instrumento, em
Observação Final, há uma mensagem que diz: caso as pendências já
tenham sido solucionadas, não haverá necessidade de se fazer nova opção
pelo Simples Nacional, o que, naquela oportunidade, foi devidamente
corrigido o cartão do CNPJ, passando a constar, tempestivamente, a
atividade correta principal da empresa, que é a Administração e Locação
de Imóveis de Terceiros e Condomínios (CNAE 68.22-6/00 – Gestão e
Administração de Propriedade Imobiliária)”;
iii.
Que “após feita a devida correção da atividade, já devidamente constando
no Cartão CNPJ, para a atividade permitida ao ingresso no Simples
Nacional, o contribuinte, o contribuinte [sic], foi pego de surpresa pela
negativa do pedido de opção publicado pelo Fisco, na data do Registro do
2o Termo de Indeferimento em 1o de Abril de 2009, conforme Recibo
número 00.02.97.58.90 (doc.anexo) e, portanto, foi dentro dessa data
derradeira, que, no prazo, apresentou-se a impugnação, a qual, esta, não foi
reconhecida pelos ilustres julgadores”;
iv.
Por fim, a recorrente manifesta inconformismo pelo não conhecimento da
Impugnação, bem como pleiteia pela improcedência do Termo de
Indeferimento.

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na possível tempestividade da
Impugnação contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
referente à solicitação apresentada em 30.01.2009.
Analisando-se o presente caso, constata-se que a contribuinte de fato apresenta um
segundo Termo de Indeferimento (e-Fls. 36 ou 63), em que consta a data de registro em
01.04.2009.
Neste mesmo termo, consta que a intimação será considerada após quinze dias da data
do registro, e que a contribuinte poderá impugnar o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias, conforme recorte a seguir:

Não se sabe ao certo qual a razão da expedição deste segundo Termo de Indeferimento,
entretanto, caso tenha sido realmente expedido, a Impugnação deveria ser considerada
tempestiva, vez que protocolizada na mesma data de 01.04.2009.
Entretanto, como o referido documento fora apresentado apenas pela contribuinte,
entendo que se faz necessária a remessa dos autos para a unidade de origem, para que
esta analise a validade e autenticidade do segundo Termo de Indeferimento, bem como
confirme a sua data de registro.
Dessa forma, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que
conversão do julgamento em diligência é medida necessária, para a confirmação das
informações mencionadas.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Analise a validade e autenticidade do Termo de Indeferimento (e-Fls. 36 ou 63),
bem como confirme se a data de registro em 01.04.2009 encontra-se correta e,
sendo o caso, apresente informações complementares esclarecendo o motivo da
expedição deste segundo termo;
ii. Após, apresente parecer conclusivo acerca da tempestividade da Impugnação.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Em cumprimento à decisão supra, a DRF apresentou aos autos um relatório de
informação fiscal (e-Fls. 87 e 88), cujo teor será apreciado no voto. Intimada do resultado da
diligência, a contribuinte não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade - Conhecimento
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do não conhecimento da Impugnação pela DRJ, o recurso
interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar pela sua tempestividade, sob o argumento de
que a sua manifestação fora apresentada contra um segundo Termo de Indeferimento, em que
consta como data de registro 01.04.2009.
Diante disso, a tempestividade suscitada configura-se o próprio mérito do presente
Recurso Voluntário, devendo-se, portanto, ser analisada por este colegiado.
Diferente seria, se a contribuinte tivesse interposto o Recurso Voluntário, sem
nada manifestar sobre a tempestividade da intimação. Nesse caso, o recurso não deveria ser
conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos dos Arts. 14 e 15, do
Decreto no 70.235/72.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que
tange ao exame da tempestividade da Impugnação.

Do Mérito – Tempestividade da Impugnação
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na possível tempestividade da
Impugnação contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente à
solicitação apresentada em 30.01.2009.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Como relatado, o presente processo retornou de uma diligência fiscal, em que a
autoridade administrativa, atendendo aos quesitos da Resolução, apresentou o seguinte relatório
de informação fiscal:
2. Em consulta ao Portal do Simples Nacional, com pesquisa juntada em fls. 78 a 83,
constata-se que o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, relativo à
solicitação efetuada em 30.01.2009, tem data de registro em 01.04.2009, às 16h59,
tendo teor idêntico aos termos de indeferimento apresentados em fls. 36 e 63, de modo
que se pode concluir pela validade e autenticidade dos termos de indeferimento
apresentados pelo contribuinte, bem como se pode confirmar que a data de registro
em 01.04.2009 encontra-se correta.
3. Deve-se registrar que, em conformidade com o Comunicado CGSN/SE no 4, de 19 de
março de 2009, que tratou do reprocessamento das opções efetuadas entre 02/01/2009 e
20/02/2009, houve um reprocessamento dos pedidos indeferidos em 24/03/2009, com a
emissão de novos termos de indeferimento, para sanar eventuais situações em que o
pedido de opção pelo Simples Nacional havia sido indeferido indevidamente por débitos
tributários junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
4. Assim, no caso em exame, houve a emissão de um novo termo de indeferimento, com
data de registro em 01.04.2009, que manteve o indeferimento pelo mesmo motivo do
termo de indeferimento de fl. 06, com data de registro em 30.01.2009, em razão do
reprocessamento da opção efetuada em 30.01.2009, em face do problema reportado pelo
Comunicado CGSN/SE no 4, de 19 de março de 2009.
5. Com o reprocessamento da opção e a emissão de um novo termo de indeferimento,
com data de registro em 01.04.2009, o início do prazo de 30 (trinta) dias que o
contribuinte teria para impugnar o indeferimento começaria em 15 (quinze) dias
contados da data de registro do termo, em 16.04.2009, terminando em 18.05.2009, de
modo que a impugnação protocolada em 01.04.2009, conforme documento de fl. 03,
deve ser considerada tempestiva.
6. Atendidas as providências solicitadas na Resolução no 1001-000.381, de 03 de
setembro de 2020, da 1a Turma Extraordinária de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cientifique-se o contribuinte da Resolução
no 1001-000.381, de 03 de setembro de 2020, de fls. 72 a 76, e desta informação, para
que possa se manifestar acerca dela, se houver interesse, no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme previsto no parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, com
posterior retorno ao CARF para conclusão do julgamento.

Pelo exposto no relatório supra, extrai-se que assiste razão à contribuinte quanto a
tempestividade do petitório apresentado em 01.04.2009, vez que apresentada inclusive antes do
início do prazo de impugnação, que seria de 16.04.2009.
Desse modo, entendo que o processo deverá retornar a autoridade julgadora de 1a
instância, para que seja julgado o mérito do impugnação.

Conclusão
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a tempestividade da Impugnação
apresentada, devendo-se os autos serem remetidos para a DRJ, para que realize o julgamento do
mérito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital